Tribunal: TJDFT
Processo: 0042562-64.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0042562-64.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: SEBASTIAO DE SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID. 16421015, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042562-64.2014.8.07.0001, ajuizado por SEBASTIÃO DE SÁ em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., a qual declarou extinta a obrigação em razão do adimplemento da obrigação pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Transcrevo a sentença recorrida: Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por GISLAENE TEREZA FONSECA SHIRATORI em face do BANCO DO BRASIL S.A, partes nomeadas e qualificadas nos autos. A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada à ID 34297926, homologando o saldo principal da dívida. O saldo remanescente da dívida foi homologado às IDs 55570087. O executado se opõe ao levantamento dos valores, sob o argumento de que os valores não foram confirmados (ID 56267711). E o relatório. Decido. Nada a prover em relação à petição de ID 56267711, uma vez que o valor da dívida, principal e remanescente, já foi homologado nos autos, sendo que as decisões homologatórias já estão preclusas. Observo que, no curso do processo a obrigação foi integralmente satisfeita por meio dos depósitos de ID 34297911 e 34298028. Os valores devidos já foram levantados pelo exequente através do alvará de ID 55830242. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença em epígrafe, em razão do pagamento, nos termos do art. 924, II, c/c art. 513, ambos do NCPC. Custas, se houver, pela parte executada. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o banco requerido interpôs Apelação Cível alegando a necessidade de cassação da sentença (ID. 16421018). Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a existência de impropriedade nos cálculos apresentados pela parte apelada, configurando evidente excesso de execução. Nesse contexto, defende a necessidade de acolhimento do apelo para correção do erro material alegado, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Tece outras considerações, bem como prequestiona a matéria. Ao final, pede o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença ora atacada. Preparo recolhido em ID. 16421019 e ID. 16421020. Contrarrazões apresentadas em ID. 16421025 pugnando pela manutenção da sentença. Além disso, a parte apelada afirma que o recurso é meramente protelatório e que a conduta da instituição financeira enseja a condenação por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. Instado a se manifestar, o banco apelante respondeu por meio da petição de ID. 16752442 É o breve relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL No tocante ao pedido de suspensão da execução em observância a determinação do STF no RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), não vislumbro razão ao banco recorrente, haja vista inexistir no presente cumprimento de sentença, consoante a impugnação apresentada, discussão acerca da incidência do art. 16. da Lei no 7.347/85. 2. MÉRITO Inicialmente, é importante salientar que, em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, compete à parte apelante demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois do contrário não haverá o conhecimento do recurso. No caso dos autos, verifica-se que as razões articuladas na apelação não guardam qualquer relação com a sentença recorrida, que extinguiu a relação jurídica processual alusiva ao Cumprimento de Sentença. O banco apelante, por sua vez, sustentou o presente recurso na alegação da necessidade de recálculo dos valores devidos, questão sobre a qual não houve deliberação na sentença. Assim, percebe-se que o ônus processual de impugnar os fatos e fundamentos da sentença recorrida não foi atendido pela parte apelante, pois as razões fáticas e jurídicas em destaque nesse ponto da apelação não estão associadas à matéria decidida na sentença recorrida. Não há, em suas razões recursais, portanto, qualquer fundamento apto a desconstituir ou reformar a sentença. Assim, constata-se que o banco apelante não observou o que preconiza o princípio da dialeticidade previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, razão pela qual o recurso não pode ter prosseguimento. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão n.1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pág.: 549/551) (destaquei) Ademais, é importante ressaltar que o banco apelante praticou ato incompatível com a interposição do presente recurso, uma vez que adimpliu com a obrigação objeto do Cumprimento de Sentença. Verifica-se, portanto, que a atitude do banco apelante ensejou a preclusão lógica. A propósito, Nelson Nery Junior esclarece o seguinte: A preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal. (Código de Processo Civil Comentado. 10a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 447). Este egrégio Tribunal já decidiu: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ARGUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AGREGAÇÃO AO DÉBITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA. QUESTÕES PRÓPRIAS DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. DECURSO DO PRAZO PARA AVIAMENTO. PRECLUSÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DA SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. APELO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPUTAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). 1. Aprendido que a matéria reprisada atinente à ilegitimidade do exequente por não ser domiciliado no território correspondente à competência territorial ordinariamente assegurada ao órgão prolator nem associado à entidade que promovera a lide da qual germinara o título executivo, por se tratar de execução individual aparelhada por sentença proferida em sede de ação civil pública, fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507). 3. Assimilados os cálculos confeccionados pelo credor como espelho do que lhe é devido e deflagrada a fase de cumprimento de sentença, resultando no bloqueio de ativos da titularidade do executado, a impugnação consubstancia o instrumento adequado para o obrigado desconstituir a execução, por reputar inexigível a obrigação que lhe fora debitada, ou safar-se de excesso que reputa inserido na obrigação à qual efetivamente está enlaçado, inclusive os acessórios moratórios que lhe foram agregados (NCPC, art. 525). 4. O decurso do prazo assegurado ao executado para formular impugnação determina o aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal recobrindo as matérias passíveis de serem formuladas e debatidas no incidente, obstando que, extinta a execução diante do recolhido se afigurar suficiente para quitação da obrigação exequenda, avie apelação suscitando questões que deveriam ter sido formuladas via do instrumento de impugnação, porquanto o adequado para tanto, e, aperfeiçoada a preclusão, é inviável que reavive as matérias acobertadas, sob pena, inclusive, de vulneração ao duplo grau de jurisdição, pois implica sua postura o aduzimento de arguições que deveriam ser veiculadas e submetidas necessariamente ao exame primário do juiz da execução (NCPC, arts. 505, 507 e 525). 5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 6. Apelação não conhecida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. (Acórdão n.1121810, 00171157920118070001, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPUGNAÇÃO EM SEDE DECONTRARRAZÕESDA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE VALOR INCONTROVERSO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR. PRECLUSÃOLÓGICA. 1. Apelação contra sentença que indeferiu o requerimento de nova remessa dos autos à Contadoria Judicial, homologou os cálculos apresentados, fixou o saldo devedor remanescente em R$ 3.662,24 (calculados até 13/09/2017) e, consequentemente, julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do CPC. 2. A concessão da gratuidade de justiça restou preclusa, ante a inércia do reclamante na oportunidade. 3. Não há se falar em ausência de impugnação específica da recorrente se as razões apresentadas guardam correlação lógica com o fundamento principal do julgado, permitindo a compreensão acerca do inconformismo da recorrente. 4. No caso de pagamento espontâneo de débito considerado incontroverso pelo recorrido, é inadmissível a homologação de cálculo apresentado pela Contadoria Judicial em importe muito inferior, pois o montante está acobertado pelo manto da preclusão lógica, decorrente da prática de ato incompatível. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1116020, 20180710031456APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: 262/280) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRECLUSÃO. 1. Verificado que a sentença proferida nos embargos à execução, em 2007, já tinha fixado os honorários sucumbenciais, não é possível nova condenação ao pagamento de aludidos honorários. 2. Mantém-se a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial quando foram esclarecidos, à exaustão, e se em relação a eles os exequentes permitiram a ocorrência da preclusão lógica (CPC/2015 507). 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1088415, 07006582120178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 19/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No tocante ao pedido do apelado de condenação da parte ora apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, saliento que o simples exercício pela parte do direito de ação ou direito de petição não se enquadra em uma das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. Assim, não se comprovando que a parte incorreu em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC, indefiro a imposição de multa por litigância de má-fé, notadamente quando não constatado qualquer dano processual. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2020 17:37:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador